Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709153-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (MARCIA ALVES MARTINS LOBO) que determinou a realização de perícia, embora a autora, ora impetrante, não tenha requerido tal meio de prova (ID 168187364, autos 0703911-49.2020.8.07.0020). Alega a impetrante que: 1) foram anexadas à petição inicial, em 18/03/2020, 88 provas; 2) os autos estão conclusos para sentença desde 13/02/2023; 3) ao invés de o juízo proferir sentença, determinou a realização de perícia; 4) a instrução probatória terminou em novembro de 2022 e as alegações finais das partes, inclusive, já foram apresentadas; 5) há laudo topográfico nos autos, o que torna desnecessária a prova pericial; 6) dispensou a realização de prova técnica na petição inicial; 7) o art. 477, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê que o laudo pericial deve anteceder, em pelo menos 20 dias, a data da audiência; 8) não há autorização legal para que a prova técnica seja produzida neste momento processual; 9) as provas produzidas nos autos são suficientes; e 10) o conjunto probatório conta com quase oitocentas páginas e a autoridade impetrada formará facilmente o seu convencimento mediante análise das provas já produzidas. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja suspensa a realização de perícia no dia 13/03/2024; e 3) no mérito, que seja anulada a decisão judicial e determinado o imediato julgamento da ação originária (autos 0703911-49.2020.8.07.0020). Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a impetrante fundamenta seu pedido de gratuidade nos seguintes termos: “A imperante não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais, subsistindo materialmente por meio de benefício social. Para fins de comprovação, a impetrante junta a declaração de hipossuficiência e os comprovantes: cópia da Carteira de Trabalho e comprovante de benefício social (BAIXA RENDA), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua substância, conforme clara redação do artigo 99, do Código de Processo Civil de 2015.” Os documentos anexados pela impetrante (ID 56673551) confirmam seu alegado estado de hipossuficiência econômica: está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Ademais, verifica-se que a gratuidade foi concedida nos autos de origem (autos 0703911-49.2020.8.07.0020), por meio de decisão antecipatória da tutela recursal no agravo de instrumento 0742272-93.2023.8.07.0000. CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. Dispõe o art. 5o da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – grifou-se A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. O presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão da Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou a realização de perícia (ID 168187364, autos 0703911-49.2020.8.07.0020). O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. Dessa forma, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato instrutório do juiz que determina a realização de prova pericial. Ressalte-se que, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, poderá ser admitido agravo de instrumento contra a referida decisão (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, deverá a impetrante manifestar sua irresignação por meio de apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). Realizadas essas considerações, conclui-se não ser cabível mandado de segurança à hipótese, nos termos art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. Ademais, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. O juiz é o destinatário da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, se a juíza entendeu pela imprescindibilidade da prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. Ilustrativamente, consignem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDAMUS MANEJADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE FIXOU O PONTO CONTROVERTIDO E DETERMINAÇÃO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AVALIAR O QUADRO CLÍNICO DA CANDIDATA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA POLICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não seja possível a interposição de recurso. Contudo, a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal ou fruto de abuso de poder, além de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação. 2. Impetrado o writ sem a demonstração da ilicitude ou teratologia, inexiste direito líquido e certo a amparável pela garantia constitucional, razão pela qual é cabível o indeferimento da petição inicial. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07046290420238070000 1717689, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023) – grifou-se “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA QUINTA TURMA CÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. 2. Uma vez ausente demonstração do caráter ilícito ou teratológico no ato judicial atacado no presente mandado de segurança, inexiste o direito líquido e certo a amparar os interesses da impetrante, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada. 3. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (TJ-DF 07232152620228070000 1673130, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023) INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator